Tribunal: TJMT
Processo: 0005656-84.2017.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005656-84.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VAIRO MORAES DOS SANTOS - CPF: 075.529.178-65 (APELANTE), MILTON TAMURA - CPF: 507.566.729-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JUTALIA LOPES RODRIGUES - CPF: 202.794.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CARLOS RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL RODRIGUES DANTAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – NULIDADES PROCESSUAIS – INEXISTÊNCIA – PENHORA – NUMERÁRIO EXISTENTE NA CONTA BANCÁRIA O BLOQUEIO BACENJUD – LEGALIDADE – INTIMAÇÃO NA PESSOA DO DEVEDOR QUE TEM ADVOGADO NOS AUTOS – IRREGULARIDADE APRESENTADA – DEFESOS FEITA TEMPESTIVAMENTE – PRINCIPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – VEICULO PENHORA – UTILIZAÇÃO PARA LOCOMOÇÃO DE FILHO COM NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS – IMPENHORABILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – INCISO III, ARTIGO 1o DA CONSTITUIÇÃO CIDADÃ – PENHORA AFASTADA – PREQUESTIONAMENTO. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(1) – Não reside possibilidade de acatar nulidades existentes dentro do processo de execução quando se vê, às claras, sua inexistência. Não reside qualquer nulidade a intimação pessoal, malgrado ter advogado constituídos no processo de execução, feita diretamente ao devedor. A intimação é feita para que a parte, a tempo, forma, modo, se defenda o que se registra nos autos em face de, tempestivamente, ter executado apresentado embargos à execução. No direito processual brasileiro, vige a máxima do direito francês ‘pas de nullité sans grief’.

(2) – Conquanto que a Lei 8.009/90 não trate especificamente da questão de impenhorabilidade de veículos automotores, a jurisprudência pátria tem encaminhado que, em se tratando de bem indispensável ao portador de necessidade especiais, de sua propriedade ou de seu pai, este bem se apresenta impenhorável, por violação de um dos atributos da Constituição Cidadã – imperdoável a violação do princípio da dignidade humana (inciso III, arto. 1o, CF).

(3) o Tribunal não está obrigado a registrar em seu acórdão os dispositivos legais trazidos pelas partes. Quando o bastante que dê as suas razões de decidir, aplicando o direito ao fato que lhe é submetido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Ação de Cobrança através de processo de execução fundada em titulo executivo extrajudicial formalizado pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de VAIRO MORAES DOS SANTOS, todos identificados nos autos. Fazendo as razões de recorrer, sustentou o embargante em sede da inicial; a) – ausência de intimação válida de seus advogados constituídos acerca das constrições feitas; b) – negligência da instituição financeira na realização dos atos processuais que lhes são atribuídos pelo CPC; c) – impenhorabilidade do veículo utilizado pelo executado para o labor e por seu filho (especial).

Da sentença

– Alcançado a fase sentencial, os embargos foram rejeitados, sendo o embargante condenado nos custos do processo e honorários advocatícios, arbitrado em 10% dobre o valor atualizado do débito exeqüendo.

Configurou, nos termos do § 13, do art. 85, do CPC que a condenação de sucumbência aqui imposta deverá ser acrescida no valor do débito principal e acessória no processo principal – execução por título judicial.

Do recurso

– Transcreve o recorrente no recurso os mesmos argumentos trazidos perante o Juízo de primeiro grau de jurisdição que, formando sua convicção, anotou que tais questões deveriam ser registradas no processo principal, ou seja, o processo de execução.

A instituição financeira, via de seus advogados, apresentou resposta ao recurso aviado pelo embargante.

Quanto o necessário.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Dos autos estão a constar, a rigor da certidão lavrada pelo Senhor Oficial de Justiça, que cumprindo mandado judicial de citação e penhora; os devedores e, entre estes, o embargante VAIRO MORAES DOS SANTOS, foi citado no dia 31/08/2001, conforme se vê às fls. 47verso. Em face das tentativas frustrantes por parte da instituição financeira, por despacho de fls. 123, em data de 02/julho/2012, foi determinado o arquivo provisório do processo. Em data de 01/07/2015, l foi apresentado requerimento do BANCO DO BRASIL S/A, pedindo o desarquivamento do feito, tendo, em seqüência, 07/07/2015 (apesar de constar erro material anotando 07/07/2015), atendendo ao requerimento anterior, o juiz determinou que a instituição financeira, antes de dar impulso regular, apresentasse memória atualizada do débito objeto do processo de execução, o que restou posteriormente cumprido (fls. 139/143). Em seqüência, analisando o pedido anterior de desarquivamento do feito e providências outras, o juiz determinou o bloqueio das contas do apelante e de outros devedores solidários, o que foi cumprido em data de 31/07/2017, resultando o bloqueio na c/c do apelante, mantida junto ao próprio credor –
BANCO DO BRASIL S/A
– o valor de R$ 50.575,60 (cinqüenta mil setecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos). Deste bloqueio o embargante VAIRO MORAES DOS SANTOS foi intimado pessoalmente em data de 14/11/2017.

Consta-se, desta forma, que até a data da intimação do bloqueio, em 14/11/2017, embora residindo nos autos, fls. 37/38, a intimação de bloqueio de conta, segundo penso, não se verifica qualquer nulidade daquele ato.

A intimação se dá para que a parte apresente defesa e este foi regularmente feita em sede dos presentes embargos à execução, tratando-se de um excesso de formalidade o pretendido pelo embargante.

Por outro lado, mesmo se nulidades existissem no processo de execução em apenso, vige no direito pátrio o princípio de
‘
pas de nullité sans grief’’
, isto é, não se declara nulidade se não existe prejuízo para a parte.

Isto porque, de pronto, aportaram os embargos do devedor, onde questiona a ilegalidade da penhora no montante de R$ 50.575,50 (cinqüenta mil, quinhentos e setenta e cinco reais, cinqüenta centavos) bem como os dois veículos: FORD/FIESTA SEDAN 1.1 FLEX e HONDA/NX, ambos de propriedade do embargante VAIRO.

E, ausentes estas nulidades apontadas pelo embargante, em primeiro tópico, com relação ao dinheiro bloqueado em sua conta corrente junto ao
BANCO COOPERATIVO - SICREDI
, não padece de qualquer vício para que seja liberado em favor do devedor inadimplente.

Isto porque, em primeiro aspecto, o dinheiro em conta corrente, conta poupança, respeitando nesta o valor impenhorável, investimentos financeiros, na forma do art. 835, inciso I, do CPC, tem preferência legal. E, ainda em relação ao bloqueio de valores, não reside necessidade prévia de informar o devedor, dentro da dicção do artigo 854 do Código de Processo Civil.

No que tange a liberação do veículo SEDAN/FIESTA 1.1 FLEX,

PLACAS OAX 5245, segundo alega este é utilizado por seu filho, portador de necessidades especiais e, portanto, segundo alega, trata-se de bem impenhorável. Neste ponto, a sentença desconsiderou este pedido ao argumento de que a simples penhora não impede o deslocamento do necessitado. A questão não é bem assim. Por ora não, mas, entretanto, levado a praça ou mesmo removido para as mãos do credor, esta situação se solidifica.

Há de se admitir que não resida dispositivo legal oposto à impenhorabilidade de veículos automotivos, pelo contrario, tais bens são expressamente excluídos da garantia de impenhorabilidade, de acordo com o artigo 20 da Lei de Regência, popularmente alcunhada de Lei Sarney.

(Lei 8.009/90).

Contudo, de sabedoria que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em constante eterno evolver. De modo que, em muitas situações, abrangem hipóteses imprevistas e, nesta oportunidade, em primeiro aspecto, aborda-se o prescrito no artigo 5o da LICC – verificação dos fins sociais em todos os seus aspectos.

Em muitas vezes, se aplica o direito justo sobre o direito legal e quando existirem dúvidas entre a legalidade e a justiça, o julgador deve sempre optar por esta, aspecto que não pode ser ignorado. Vale o pronunciamento de GEORGES RIPERT:
‘
As normas morais, acima das leis positivas’.

Por outro lado, penhorar um bem que é utilizado por uma pessoa portadora de necessidade especial, não tenho dúvida em anotar que tal situação está a violar o princípio da dignidade humana, regra contida como um dos pressupostos básicos da Constituição Cidadã, a rigor do inciso III, do seu artigo 1°, segundo aspecto. Constata-se, portanto, se não reside como penhorar bem de um portador de deficiência (
física ou mental
), mesmo não sendo o proprietário, sendo o veiculo utilizado pelo pai em seu benefício, a impenhorabilidade permanece em todos os seus aspectos.

Os documentos de fls. 26/28, apontam que o filho do embargante LUCAS EDUARDO é portador de necessidades especiais, certidões expedidas pela Secretaria de Estado de Educação bem como cópia de sua Carteira de Identidade (fls. 28).

A propósito.

‘APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À PENHORA. IMPENHORABILIDADE VEÍCULO UTILIZADO PARA LOCOMOÇÃO DE IDOSO. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO ALEGADO.
É possível a declaração de impenhorabilidade do veículo sobre o qual recai constrição quando comprovada a indispensabilidade de seu uso
. Entretanto, no caso concreto, em que pese à demonstração de que o embargante realiza tratamento médico, a possibilidade de utilização de outros meios de transporte não configura afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, tampouco restrição à liberdade de locomoção ou prejuízo à saúde do litigante. Apelo desprovido. Unânime. (Apelação Cível No 70064472574, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 13/05/2015).(TJ-RS - AC: 70064472574 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 13/05/2015, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/05/2015)’. (fonte Google).

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. AUTOMÓVEL. USO PARA FINS DE INSTRUÇÃO E TRATAMENTO DE SAÚDE DE DEFICIENTE FÍSICO. APLICAÇÃO ANALÓGICA. BEM DE FAMÍLIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1.
Deve ser afastada a penhora de veículo utilizado para fins de instrução e de tratamento médico de deficiente físico, a exemplo do que ocorre com o chamado bem de família, em respeito ao princípio constitucional que garante a dignidade da pessoa humana.
2. Agravo provido. (TRF-3 - AI: 72250 SP 2005.03.00.072250-5, Relator: JUIZ CONVOCADO WILSON ZAUHY, Data de Julgamento: 09/02/2011, JUDICIÁRIO EM DIA - TURMA C)’.

(fonte Google).

Terceiro aspecto é que se trata de um veículo, ano 2011, que, com quase 10 anos de uso, com certeza, seu valor é ínfimo em relação ao montante que é exigida na execução, hoje em torno de mais de
R$ 1.200.000,00
(um milhão e duzentos mil reais), que, embora com penhora de bens de outros devedores solidários, até a presente data não se chegou nem a 10% deste valor.

‘
Uma gota d’água doce a pingar num oceano de água salgada
’.

No que tange ao prequestionamento, não está o Tribunal obrigado, como se fosse fonte de consulta, analisar e descrever sobre os dispositivos legais trazidos pelas partes.

Quanto o suficiente que ele aplique o direito que entenda correto, ao fato que lhe é apresentado.

Conclusão.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial tão somente para considerar impenhorável o veiculo em questão, tomando o juiz de primeiro grau, ao retorno dos autos, as providências necessárias à liberação da constrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020